Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702462-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: T. K. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: SIDMA KURTZ AZAMBUJA IMPETRADO: CEBRASPE, ADRIANA RIGON WESKA DECISÃO Nos termos da certidão de id 64957604 há processo idêntico ajuizado junto à 25a Vara Cível de Brasília, PJE no 0743709-35.2024.8.07.0001. Segundo dispõe o art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, "Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.". O § 3o do mesmo dispositivo legal ainda complementa: "Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso" No caso em apreço, verificada a litispendência, a medida de saneamento aplicável é a de extinção do feito mais recente, sem julgamento de mérito. Além disso, manifesta a incompetência das Turmas Recursais Reunidas para o processamento e julgamento do writ, vez que o artigo 19, inciso II, da Resolução 20 deste TJDFT, de 21 de dezembro de 2021, Regimento Interno das Turmas Recusais, das Turmas Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, in verbis: “Compete as Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento - III – mandado de segurança contra atos do presidente das Turmas Recursais Reunidas, das turmas recursais e de quaisquer de seus membros”. Logo, o mandado de segurança impetrado não se encontra dentre as hipóteses legais de competência destas Turmas Recursais Reunidas. Aliás, a própria inicial do mandado de segurança foi endereçada a um Juiz de Direito da Circunscrição Judiciária de Brasília, o que leva a crer que o writ foi distribuído a esta Instância por equívoco. Diante do exposto extingo o processo sem exame de mérito, na forma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Impetrante com fundamento no art. 98, caput, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais ou honorárias advocatícias. Após, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Ato registrado eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator